Tribunal: TCU
Processo: 008.440/2026-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2209/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de aposentadoria emitido pelo Ministério da Saúde em benefício do Sr. Giumar Felix dos Santos; Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) verificou irregularidade no cálculo dos proventos do interessado, haja vista que foram calculados com base na média das remunerações contributivas, com fundamento no art. 20, § 2o, inciso II, da Emenda Constitucional 103/2019, observando-se a metodologia do art. 26, § 3o, inciso I, dessa mesma norma constitucional; Considerando, entretanto, que, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 20 da EC 103/2019, tratando-se de servidor que ingressou no serviço público até 31/12/2003, e não optante pelo regime de previdência complementar, seus proventos devem, necessariamente, corresponder "à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria" (integralidade) e ser "reajustados de acordo com o disposto no art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003" (paridade); Considerando que a jurisprudência do TCU é no sentido da impossibilidade de se calcular proventos pela média das remunerações de contribuição para servidor investido em cargo público efetivo anteriormente a 31/12/2003, não optante pelo regime de previdência complementar, com base na regra estabelecida no art. 20, § 2o, da EC 103/2019 ( v.g .: Acórdãos 1003/2024, 1004/2024, 397/2025, 398/2025, 399/2025, 1109/2025 e 2102/2025, todos da 1a Câmara e da relatoria do Ministro Benjamin Zymler; Acórdãos 10376/2024 e 2350/2025, 5514/2025, da 1a Câmara e da relatoria do Ministro Jhonatan de Jesus; Acórdão 1868/2025 (rel. Ministro Aroldo Cedraz) e Acórdão 3008/2025 (de minha relatoria), ambos da 2a Câmara; Considerando que esse entendimento foi reafirmado recentemente em processo de Consulta, por meio do Acórdão 679/2026-TCU-Plenário (rel. Ministro Augusto Nardes), com o acréscimo de que o "magistrado ou servidor público da União que ingressou no serviço público em cargo efetivo até 31/12/2003 e que não optou pelo regime de previdência complementar" pode ter seus proventos calculados pela média aritmética simples dos salários/remunerações de contribuição, "desde que preencha, integralmente, os requisitos de outra regra de aposentadoria que garanta o benefício inicial calculado segundo esse critério, como a estabelecida pelo art. 10 da mesma emenda;" Considerando que por ter sido o interessado investido em cargo público efetivo antes de 31/12/2003, sem optar pelo regime de previdência complementar, impõe-se a vinculação dos benefícios de aposentadoria à prescrição do inciso I do § 2o do art. 20 da EC 103/2019, e não ao inciso II do mesmo dispositivo (fundamentação legal indevida); Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU pela negativa de registro do ato em apreço; Considerando que o ato de aposentadoria ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, a boa-fé do interessado. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 7o, inciso III, da Resolução/TCU 353/2023 (com redação dada pela Resolução 377/2025), em negar o registro do ato de aposentadoria em favor do Sr. Giumar Felix dos Santos, dispensando o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, sem prejuízo de expedir as determinações/orientação contidas no subitem 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 008.440/2026-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Giumar Felix dos Santos (XXX.216.652-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/orientação: 1.7.1. determinar ao Ministério da Saúde que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato de aposentadoria ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; e 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao Sr. Giumar Felix dos Santos, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante de notificação do interessado, preferencialmente pelo mesmo meio em que confirmou a ciência desta decisão; 1.7.1.3. emita novo ato de concessão de aposentadoria em favor do Sr. Giumar Felix dos Santos, livre das irregularidades verificadas (cálculo pela média das remunerações contributivas e fundamentação legal indevida), e promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018; e 1.7.2. orientar o órgão de origem para que, em comum acordo com o interessado e no caso de haver interesse na manutenção dos proventos com base na média das remunerações, avalie se há implemento de outro fundamento de aposentadoria (a exemplo do art. 10 da EC 103/2019 e art. 40, § 1o, inciso III, da Constituição Federal na sua redação atual), emitindo novo ato de aposentadoria, no modo indicado no subitem 1.7.1.3 acima, após resolvida a forma de cálculo dos proventos.